Tribunal: TJES
Processo: 5000049-24.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-24.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GINAS CARLOS FLORENCIO FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que reconheceu o direito da autora, professora da rede pública, ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias. Condenou o ente municipal ao pagamento de todos os valores retroativos, limitados aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data de ajuizamento da ação, vincendos a partir desta data, referentes ao acréscimo financeiro sobre a diferença de 15 (quinze) dias de férias da parte autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de incidência do terço constitucional de férias sobre a totalidade do período de 45 dias.

RAZÕES DE DECIDIR

As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho.

O recorrente menciona que passou a vigorar no município nova nº 1.807/2024 que altera o período de férias para 30 dias, entretanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante: “A alegação do Município, de que uma nova lei (nº 1.807/2024), teria alterado o período de férias para 30 dias, DEVE SER DECLARADA DE FORMA INCIDENTAL INCONSTITUCIONAL, não podendo ser aplicada ao presente caso.”

Ainda, como bem demonstrado pelo juízo sentenciante por meio por meio do julgado nº 5000406-75.2022.8.08.0030, a lei aprovada que reduz o direito de férias dos docentes, está maculada e representa um retrocesso de um direito social.

Portanto, o recorrido faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os
45 (quarenta e cinco) dias de descanso efetivamente usufruídos,
e não sobre apenas parte do período, conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias concedido ao servidor público, independentemente de eventual distinção entre férias e recesso escolar.

Mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias usufruído. A lei aprovada que reduz o direito de férias dos docentes, está maculada e representa um retrocesso de um direito social.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, XVII e art. 39, § 3º;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, discorre a parte autora que é professora da rede pública municipal de ensino e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, recebe apenas o terço constitucional incidente sobre 30 (trinta) dias. Assim, requer a condenação do requerido no pagamento das diferenças do valor pago nos últimos 05 (cinco) anos.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (ID 18169696):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores retroativos, limitados aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data de ajuizamento da ação, vincendos a partir desta data, referentes ao acréscimo financeiro sobre a diferença de 15 (quinze) dias de férias da parte autora.

A atualização dos valores devidos (com termo inicial coincidindo com a data do inadimplemento de cada parcela) deverá observar os parâmetros fixados pelo Tema 810 do STF até 08/12/2021. De
09/12/2021 em diante
juros e correção monetária pela Selic, na forma da EC 113/2021, da CF/88.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de demanda sob o rito dos Juizados.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso para reformar a sentença de forma a ser julgado improcedente o pleito autoral.

Parte autora apresentou Contrarrazões ID 18169702, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

As férias constituem direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, que garante aos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de, no mínimo, um terço do salário normal, como forma de assegurar o descanso periódico e a valorização social do trabalho:

"Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;"

"Art. 39, § 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Por tal razão, é certo que a Lei maior, nos dispositivos acima mencionados, em nenhuma hipótese delimitou a gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias, mas apenas denota que sua incidência está adstrita ao efetivo período de gozo de férias, com o intuito de proporcionar ao trabalhador, em seu momento de descanso, a possibilidade de contar com pelo menos um terço a mais de sua remuneração.

Nesse contexto, entendo que o texto constitucional não estabelece qualquer limitação quanto ao período de férias a ser considerado para o cálculo do adicional de um terço, devendo este incidir sobre a integralidade do período efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público, em consonância com a finalidade de proteção social da norma.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR. MAGISTÉRIO. TERÇO DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PAGAMENTO SOBRE TODO O PERÍODO. GARANTIA LEGAL.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por esta Câmara, “O não pagamento do adicional de férias dos professores municipais trata-se de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula n . 85 do STJ” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151484912, Relator DES: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019), o que foi estritamente observado pelo magistrado de origem. Prejudicial rejeitada; 2. A Corte firmou o entendimento de que, “Em sua redação original, previa o artigo 69 da Lei Municipal n. 2.945/82 que as férias anuais dos servidores do Magistério Público do Município de Vitória são de 45 (quarenta e cinco) dias. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias”, assim como que “Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...] o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo
.
4. Escorreita a sentença que determinou o pagamento do terço de férias sobre os quinze dias não pagos, desde 29/01/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação) até a entrada em vigor da Lei Municipal n . 8.782/2014.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151342888, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018); 3 . Sobre as implicações constitucionais, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08 .0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que “o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com uma adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo”; 4 . Quando à correção monetária, deve ser observada os parâmetros do Tema 905 do STJ até a publicação da EC 113/2021, quando deverá incidir, exclusivamente, a SELIC; 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00143835320168080024, Relatora.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) [destaquei]

O recorrente menciona que passou a vigorar no município nova nº 1.807/2024 que altera o período de férias para 30 dias. Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

A alegação do Município, de que uma nova lei (nº 1.807/2024), teria alterado o período de férias para 30 dias, DEVE SER DECLARADA DE FORMA INCIDENTAL INCONSTITUCIONAL, não podendo ser aplicada ao presente caso.

Ademais, mesmo que assim não fosse, tal Lei não afeta o direito da parte autora, no período reclamado (últimos 05 cinco anos), pois a lei nova TAMBÉM não pode retroagir para suprimir direitos já consolidados sob a égide da legislação anterior.

Dessa forma, ao calcular o adicional de férias, sobre apenas 30 dias, a Administração Pública Municipal descumpriu o disposto no art. 67 da Lei Municipal nº 902/2002, violando o próprio princípio da legalidade ao qual se diz adstrita.

O direito da parte autora é, portanto, límpido e certo, fazendo jus ao recebimento das diferenças pleiteadas, respeitada a prescrição quinquenal.

Ainda, como bem demonstrado pelo juízo sentenciante por meio do julgado nº 5000406-75.2022.8.08.0030, a lei aprovada que reduz o direito de férias dos docentes, está maculada e representa um retrocesso de um direito social.

Portanto, a recorrido faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os
45 (quarenta e cinco) dias de descanso efetivamente usufruídos,
e não sobre apenas parte do período, conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE SUPRIMIU O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º/08/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFICÁCIA VINCULANTE DO PRECEDENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR REDE ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1- Conforme o disposto no art. 985, caput, I e II do CPC, a tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão de direito e que tramitem na mesma área de jurisdição do respectivo Tribunal. 2. Válido ainda consignar que o precedente criado por ocasião do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas possui eficácia vinculante e deve ser aplicado aos processos em trâmite e também aos casos futuros. 3. O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao decidir o incidente de resolução de demandas repetitivas nº 0016938-18.2016.8.08.0000, que versa sobre as mesmas questões de direito controvertidas no presente recurso, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual nº 8.278/2006, e conferiu efeitos prospectivos a esta decisão, determinando a sua aplicação a partir de 1º/08/2017. 4. Em razão da atribuição de feitos ex nunc à decisão declarou a inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, o recorrido não tem o direito de receber auxílio-alimentação no período anterior a 1º/08/2017. 5.
O Pleno deste Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Assim, reconhecido que o período de férias da professora é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período
. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - APL: 00308313820158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022).

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000605-78.2015.8.08.0047 APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS APELADA: WANDA MORAES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O antigo artigo 71, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 014/2005 e o atual artigo 54, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar nº 074/2013 do Município de São Mateus instituíram que os servidores públicos da área da Educação, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias. 3. Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...] o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo. 4. Tratando-se de condenação referente a servidor público, o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA-E desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e ser acrescido de juros de mora a partir da citação, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na forma como decidiu o C. STJ no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC. 5. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando a sentença for ilíquida, o arbitramento do percentual relativo aos honorários advocatícios será feito somente na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 6. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 07 de maio 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00006057820158080047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019).

Ainda, ressalto que o terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias concedido ao servidor público, independentemente de eventual distinção entre férias e recesso escolar.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)